Tribunal: TJDFT
Processo: 0705274-92.2025.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PARCIAL CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO UM SEXTO. FRAÇÃO MAIS BENÉFICA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REGIME SEMIABERTO. MANTIDA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente como incurso nos artigos 129, §13, e 147, §1°, ambos do Código Penal, na forma do artigo 5o, incisos I e II, da Lei n. 11.340/2006 (lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), em concurso material, à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 3 (três) meses e 6 (seis) dias de detenção, no regime inicial semiaberto.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se o recurso deve ser parcialmente conhecido quanto ao pedido de exclusão da condenação por danos morais, tendo em vista que não houve condenação; (ii) em sede preliminar, a nulidade da sentença por vício de fundamentação; (iii) no mérito, se é possível a absolvição por atipicidade ou insuficiência de provas; (iv) o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa; (v) a redução da pena base ao mínimo legal; (vi) a revogação da prisão preventiva; (vii) o prequestionamento da matéria.
III. Razões de decidir:
3. No tocante ao pleito de exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, o recurso não comporta conhecimento por ausência de interesse recursal, uma vez que a sentença não impôs ao réu condenação a esse título.
4. A sentença recorrida analisou, de forma clara e fundamentada, todas as provas colhidas durante a instrução, explicitando as razões pelas quais a tese defensiva não mereceu acolhida. O fato de a decisão ter contrariado os interesses da Defesa não configura ausência de fundamentação.
5. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça, sobretudo pelos depoimentos das testemunhas, da vítima e do laudo pericial, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
6. Considerando a narrativa da vítima e o laudo pericial, é possível concluir que as lesões decorreram das agressões narradas na denúncia, existindo congruência entre as acusações e os hematomas apresentados pela ofendida.
7. Para a configuração da legítima defesa (artigo 25 do Código Penal), é imprescindível que o agente repila injusta agressão atual ou iminente, com uso moderado dos meios necessários. No caso, a prova dos autos demonstra que foi o réu quem deu início às agressões, golpeando a vítima com o taco de sinuca no rosto antes de qualquer reação dela.
8. A procura pela tutela estatal reveste de maior credibilidade a palavra da vítima, evidenciando o temor vivido, e o intuito de ver resguardada sua integridade física e psíquica, comprovando o temor que sentiu em relação ao réu.
9. Face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena base para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada, e o segundo de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu.
10. Inexiste ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade quando réu permaneceu preso durante a instrução criminal, foi fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena e persistirem os motivos da prisão cautelar, como na espécie.
11. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.
IV. Dispositivo:
12. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido.